Tribunal: STF
Processo: HC 70345
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-22
Data de publicação: 1993-06-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. FIXAÇÃO DA PENA. CP., art.
59. Lei 6.368/76, art. 18, III.
          I.  -  Penas  corretamente  fixadas  para  os  co-reus,  em
percentual diferente, tendo em vista os antecedentes e a participação
de cada um no crime.
          II. - H.C. indeferido.::